Tribunal: TJSP
Processo: 1003613-71.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO 485, I C.C. ARTIGO 330, III DO CPC – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – perfil repetitivo da demanda e o fato de ter a apelante ajuizado outra demanda com idêntico fundamento contra o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO 485, I C.C. ARTIGO 330, III DO CPC – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – perfil repetitivo da demanda e o fato de ter a apelante ajuizado outra demanda com idêntico fundamento contra o mesmo réu (Processos no 1003612-86.2023.8.26.0077) – Comunicado no 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste tribunal – suspeita de uso abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados – sentença mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.